Tribunal: TJMT
Processo: 1031186-54.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031186-54.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEONAI FERREIRA NASCIMENTO - CPF: 869.991.412-15 (APELANTE), MARIA LUZIANE RIBEIRO - CPF: 496.431.501-00 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO (PEP) – CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO – ALEGADA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE A FORMA QUE O SERVIÇO SERIA PRESTADO E COBRANÇAS DE SERVIÇOS ADICIONAIS – PROVA ACOSTADA AOS AUTOS QUE DEMONSTRA A REGULARIDADE NAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUALQUER ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DA INSTITUIC
AO DE ENSINO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, por ser uma relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, já que o serviço promovido pela instituição de ensino foi adquirido pelo requerente na qualidade de destinatário final.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é devida a cobrança por serviços educacionais contratados e disponibilizados ao educando, mesmo quando ele não frequenta as aula, porquanto sua ausência não o exime das obrigações de adimplir com o contrato firmado com a Instituição de ensino, já que as aulas lhe foram oferecidas, sendo de sua inteira responsabilidade assisti-las ou não (AgInt no AREsp: 1091882 RS 2017/0094949-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2017; AgInt no REsp 861.030/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 04/11/2016).

Conquanto defenda o contrário, o conjunto probatório coligido aos autos bem demonstra a legitimidade da cobrança, inexistindo qualquer irregularidade que possa gerar a declaração de inexigibilidade e/ou inexistência do débito, bem como a reparação por danos morais, de modo que a instituição de ensino agiu em exercício regular do direito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1031186-54.2019.8.11.0041

APELANTE: DEONAI FERREIRA NASCIMENTO

APELADA: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DEONAI FERREIRA NASCIMENTO
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Alexandre Elias Filho
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer com inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e tutela de urgência, ajuizada em desfavor de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por consequência, diante da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade judicial deferida em seu favor.

Inconformado, o apelante alega que “
não obstante o teor da Contestação trazida pela Requerida, ela não apresentou nenhum argumento ou documento que venha atingir os fatos constitutivos do Requerente expostos na exordial, sendo certo que O ônus da prova cabe a instituição, ora requerida, por força da boa interpretação acerca da inversão do ônus da prova, conforme já deferido (id 21772927), o que restou claro e não utilizado pela requerida, sendo que não juntou qualquer documento de frequência que demonstre o cabimento da reprovação por falta do autor no método EAD, não trazendo aos autos as frequências das aulas, chamadas dos professores, entre outros documentos comprobatórios de inteiro controle e responsabilidade da mesma, pois a ré visa lucro sendo que os alunos não passam sequer por vestibular para ingresso na universidade, restando reconhecida as falhas na prestação de serviço por parte da empresa ré que realiza serviços educacionais
” (sic).

Aduz que a apelada “
não deu informações necessárias e pertinentes ao Requerente sobre as suas ‘faltas’ nas matérias EAD, o Portal do Aluno, o período de provas, a segunda chamada e, por fim, o motivo da sua reprovação”
(sic).

Sustenta que “
a prestac

ao dos serviç
os da empresa Requerida foi, de fato, falha, tendo em vista os problemas que o Requerente passou. Portanto, cabe a indenizaç
ão por danos morais da empresa Requerida, visto que a Requerida e responsavel por inscrever o Requerente no SERASA, bem como nao realizou o ensino adequado ao Requerente, conforme demonstrados por meio de prova documental, oral e testemunhal
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja declarada a inexistência da dívida, bem como a condenação da requerida a indenização por danos morais, invertendo-se, via de consequência, o ônus sucumbencial (id. 177492196)

A parte apelada ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso (id. 177492198).

O apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita (id. 177631162).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
DEONAI FERREIRA NASCIMENTO
ajuizou a presente ação de obrigação de fazer com inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e tutela de urgência em face de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL - IUNI EDUCACIONAL S/A
, sustentando, em síntese, que no segundo semestre do ano de 2016, ingressou no curso de Arquitetura e Urbanismo, oferecido pela requerida, firmando Contrato de Parcelamento Privado – PEP.

No entanto, alegou que houve falha da requerida ao não informar sobre o funcionamento do portal do aluno e por haver necessidade de cobranças de disciplinas de segunda chamada, sendo que por falta de acesso ao portal do aluno, fora reprovado das matérias EAD.

A par desses argumentos, requereu a concessão da tutela de urgência para a exclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, e no mérito, a procedência da demanda para que seja declarada a inexistência dos débitos e a condenação da requerida à indenização por danos morais no valor correspondente a 20 (vinte) salários-mínimos.

Após regular tramitação do feito, o magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao passo que o apelante insurge-se com o presente apelo, pugnando pela reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, quanto a declaração de inexistência dos débitos e a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais.

Pois bem. Inicialmente, mister se faz constar que o contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, por ser uma relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, já que o serviço promovido pela instituição de ensino foi adquirido pelo requerente na qualidade de destinatário final.

É incontroverso dos autos a relação jurídica existente entre as partes, bem como a desistência do autor em prosseguir com o curso superior.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir, ipsis litteris:

“(...) Todavia, embora o autor afirme que houve falha na prestação de serviços pela ré, ao passo que não foi informado sobre a forma que o serviço seria prestado e sobre a cobrança para realização de provas de segunda chamada e de matérias reprovadas no Sistema EAD, entendo que tais argumentos foram obliterados pelas provas apresentadas pela ré.

Da exegese dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o autor se matriculou no curso de Arquitetura e Urbanismo, bem como contratou expressamente um Parcelamento Estudantil Privado – PEP (Id. 25942169) que, por sua vez, não só reduziu consideravelmente o valor de suas mensalidades (bastando uma simples análise comparativa do valor “normal” registrado no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais com àqueles insertos no Extrato Financeiro), como também, postergou o vencimento do saldo remanescente apenas para o final do curso.

Infere-se a partir do contrato de prestação de serviços educacionais que era prevista a informação de que os serviços considerados essenciais não estavam inclusos no valor da matrícula
:

“3.2. O valor da mensalidade paga pelo CONTRATANTE compreende apenas serviços coletivos prestados a toda a turma. Serviços individuais solicitados pelo CONTRATANTE, tais como exames de segunda chamada, 2ª via de documentos, solicitação de revisão de prova, matrícula em turma especial, disciplinas decorrentes de reprovação, certidões, declarações, atestados, históricos escolares, guias de transferência, diploma em papel especial
serão cobrados separadamente
do CONTRATANTE, conforme tabela de preço vigente.”
(Id. 21750916 – pág. 3) [Destaquei].

O contrato em tela, também, prevê sobre desistência ou trancamento do curso:

“4.10. O CONTRATO TEM DURAÇÃO DE UM SEMESTRE LETIVO E SERÁ PRORROGADO POR IGUAL PERÍODO, OBSERVANDO-SE AS CORREÇÕES DA MENSALIDADE ADMITIDAS PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, DESDE QUE (A) O CONTRATO NÃO SEJA ALTERADO PELA CONTRATADA; (B) O CONTRATANTE EFETUE O PAGAMENTO DA MATRÍCULA RELATIVA AO SEMESTRE LETIVO SUBSEQUENTE E NÃO EXISTAM DÉBITOS PARA COM A CONTRATADA. O PAGAMENTO DA MATRÍCULA PARA O SEMESTRE SUBSEQUENTE (REMATRÍCULA) REPRESENTA O ACEITE EXPRESSO DO CONTRATANTE PARA ADESÃO AO CONTRATO VIGENTE E SEU INTERESSE EM MANTER O VÍNCULO COM A CONTRATADA POR MAIS UM SEMESTRE LETIVO.

4.11.
A NÃO PARTICIPAÇÃO E/OU NÃO COMPARECIMENTO DO CONTRATANTE ÀS AULAS OU, AINDA, A DESISTÊNCIA (ABANDONO) DO CURSO PELO CONTRATANTE SEM A FORMALIZAÇÃO DA DESISTÊNCIA JUNTO À CONTRATADA, NÃO O DESOBRIGA DO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES VENCIDAS OU A VENCER ATÉ O TÉRMINO DO SEMESTRE LETIVO, CONSIDERANDO QUE A VAGA PERMANECERÁ À DISPOSIÇÃO DO CONTRATANTE ATÉ O TÉRMINO DO SEMESTRE LETIVO
.”
(Id. 21750916 – pág. 5) [Destaquei].

O contrato de Parcelamento Estudantil Privado – PEP, também, previa cláusulas semelhantes:

“Cláusula 5 - Caso o ALUNO desista formalmente de suas atividades educacionais na IES rescindindo o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais durante a vigência do Curso em razão de (a) cancelamento da matrícula; (b) no renovação da matrícula para o semestre letivo subsequente; (c) transferência para outra IES ou (d) trancamento de matrícula, ficar automaticamente vencido o Saldo Remanescente, devendo o ALUNO pagar, em até 30 dias IES, em decorrência do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais os valores devidos em razão do serviço educacional prestado pela IES ao ALUNO, considerando-se o valor da mensalidade escolar descrita no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.

Cláusula 6 -
Caso o ALUNO abandone suas atividades educacionais na IES sem a devida comunicação de desligamento durante a vigência do curso e sem que tenha formalizado sua desistência (evasão), ficar automaticamente vencido o Saldo Remanescente, devendo o ALUNO pagar, em até 30 dias IES, em decorrência do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais os valores devidos até o término do semestre letivo em que ocorreu a evasão, juntamente com o Saldo Remanescente, em razão do serviço educacional estar disposição do ALUNO e considerando-se o valor da mensalidade escolar descrita no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais
.”
(Id. 25942169 – pág. 4) [Destaquei].

Tem-se, portanto, que
tanto a cobrança em separado por exames de segunda chamada e disciplinas decorrentes de reprovação, quanto as consequências da desistência sem formalização, eram previstas contratualmente, sendo que o próprio autor, na sua inicial, admitiu que desistiu do curso sem formalizar a sua desistência
.

Conforme pode ser observado no extrato financeiro apresentado pela requerida, o autor se encontra em débito com parcelas do Parcelamento Estudantil Privado – PEP, bem como com serviços de multa da biblioteca e provas de segunda chamada (Id. 25942168).

O autor, no seu depoimento pessoal, relatou que, no dia da matrícula, foi informado que as aulas já tinham se iniciado, o que era de se esperar, uma vez que ingressou na instituição no final do mês de setembro. Além disso, embora afirme que não tinha conhecimento da existência do portal do aluno, nota-se que o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais possui cláusula referente ao aludido portal (Cláusula 8ª).

Por sua vez, a preposta da Instituição de Ensino, durante o seu depoimento, afirmou que todos os alunos, especialmente os que iniciam o curso com o semestre já em andamento, são orientados a frequentar as aulas imediatamente e a buscar informações sobre as aulas já ministradas junto aos demais alunos para não serem prejudicados.

A testemunha Paula Roberta Ramos Libos relatou que, nos casos em que o aluno ingressa no curso em data muito próxima a da avaliação oficial, é recomendado que o aluno realize a segunda chamada das provas para que tenha tempo hábil para estudar e que há cobrança de valores referentes a essa segunda chamada.

Portanto, com base nas provas documental e oral produzidas nos autos, entendo que não restou comprovada qualquer ilegalidade ou abusividade por parte da Instituição de Ensino, uma vez que esta prestou adequadamente os seus serviços ao aluno, orientando-o como deveria proceder por já ter ingressado no curso com o semestre em andamento. Além disso, no contrato celebrado pelo autor, são claras as cláusulas que estabelecem cobranças de valores referentes a serviços individuais, bem como as consequências de eventual desistência sem formalização.

Nesse aspecto, sendo legítimas as cobranças efetuadas pela ré, tem-se que restou justificada a inserção do nome do consumidor nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Com efeito, a restrição debatida nesta lide refletiu apenas o exercício regular do direito pela credora, não havendo que se falar em falha na prestação dos serviços (art. 14, § 3º, II, do CDC), tampouco em lhe imputar a prática de qualquer ato ilícito (art. 188, I, do Código Civil). (...)”
– Id 177492193 (destaquei)

Assim, pelo que se extrai dos documentos que instruíram o feito, o aluno tinha plena ciência de seus deveres acadêmicos, vez que assinou o contrato de prestação de serviços educacionais (id. 177490713) e de Parcelamento Estudantil Privado – PEP (id. 177490714), onde, certamente, estão inseridas as cobranças de valores referentes a serviços individuais, bem como as consequências de eventual desistência sem formalização.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é devida a cobrança por serviços educacionais contratados e disponibilizados ao educando, mesmo quando ele não frequenta as aula, porquanto, sua ausência não o exime das obrigações de adimplir com o contrato firmado com a Instituição de ensino, já que as aulas foram-lhe oferecidas, sendo de sua inteira responsabilidade assisti-las ou não (AgInt no AREsp: 1091882 RS 2017/0094949-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2017; AgInt no REsp 861.030/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 04/11/2016).

Desta maneira, mostra-se legítima a cobrança, inexistindo qualquer ilegalidade que possa gerar a declaração de inexigibilidade e/ou inexistência do débito, bem como a reparação por danos morais, de modo que a instituição de ensino agiu em exercício regular do direito.

Guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – REPROVAÇÃO EM DISCIPLINAS – ILEGALIDADE – NÃO EVIDENCIADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – ÔNUS AUTORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Autor/Apelante não colacionou aos autos provas hábeis a demonstrar que sua reprovação nas disciplinas tenha sido causada por erro da instituição de ensino. Ao revés, ao que tudo indica, a reprovação decorreu única e exclusivamente da conduta do recorrente, seja por tirar notas insuficientes, seja por não entregar as tarefas exigidas
.”
(N.U 1010297-16.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)

Não é outra o entendimento dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONTRATO DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – REQUERIMENTO DE TRANCAMENTO DA MATRÍCULA – EXPRESSA E CLARA DISPOSIÇÃO CONTRATUAL – COBRANÇA DEVIDA
– IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO OU INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA A FAVOR DA PARTE AUTORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Não há desequilíbrio na relação jurídica, pois transmite sua preposição de forma clara, em destaque, inclusive, a evidenciar que a autora-apelante, ao anuir aquela contratação, tinha plena ciência das obrigações assumidas, restando cumprido o dever de informação imposto à instituição de ensino. II - Se o aluno desistir formalmente de suas atividades educacionais na IES, rescindindo o contrato de prestação de serviços educacionais durante a vigência do curso, em razão de trancamento de matrícula, ficará automaticamente vencido o saldo remanescente, devendo o aluno pagá-lo, em até 30 dias à IES, a teor de expressa e clara disposição contratual.”
(TJ-MS - AC: 08166167220218120001 Campo Grande, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 24/08/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/08/2022)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO (PEP) - TRANCAMENTO DE MATRÍCULA - VENCIMENTO ANTECIPADO DE SALDO REMANESCENTE - COBRANÇA EM CONSONÂNCIA ÀS CONDIÇÕES AJUSTADAS (PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA).
Em caso o aluno desista formalmente de suas atividades educacionais na IES, rescindindo o contrato de prestação de serviços educacionais durante a vigência do curso, em razão de trancamento de matrícula, ficará automaticamente vencido o saldo remanescente, devendo o aluno pagá-lo, em até 30 dias à IES.”
(TJ-MG - AC: 10000220524011001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau, e, por consequência,
majoro
os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023